Tribunal: TJDFT
Processo: 0740882-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FATO GERADOR. BENEFÍCIOS. NÃO CONCEDIDO. INCLUSÃO DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ser portador de deficiência física para fins legais. Esclarece ser possuidor do veículo GM MRIVA PREMIUM, placas: JHP3320, e sendo deficiente requereu perante a Secretaria de Estado e Economia do DF a isenção do IPVA em 2010, sendo o seu pedido deferido, no entanto, o apelante está sendo cobrado pelos IPVA ́s dos de 2019/2020/2021 e 2022, com a alegação do ente distrital que este não seria beneficiário da isenção fiscal pois há débitos de IPTU em seu nome.
3. Afirma desconhecer tal débito de IPTU, informa que em 2009 procurou a Secretaria da Fazenda e fez o parcelamento e posteriormente o pagamento dos débitos existentes à época. Ademais, o ente Distrital não juntou nenhum comprovante de tal alegação, assim a data do fato gerador do IPVA, o recorrente possuía as condições legais e necessárias para o reconhecimento do benefício. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Compulsando os autos verifico que o recorrente apresentou documentação que reconheceu o direito à isenção do Imposto.
7. A Secretaria de Fazenda, ID 56613255, afirma que o recorrente solicitou a isenção do IPVA, processo P20190717-5728, para o veículo placa JHP3320, sendo indeferido o pedido sob o argumento que o recorrente, em 01/01/2019, data do fato gerador do tributo, estava inscrito em dívida ativa junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, débitos referentes ao IPTU/TLP.
8. O recorrente não pode usufruir do benefício ou incentivo fiscal de isenção de IPVA no ano de aquisição do veículo, tendo em vista estar, à época, inscrito na dívida ativa de IPTU/TLP vinculada ao seu CPF, nos termos do Art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e Instrução Normativa no 02/2018.
9. O documento, ID 56613255, goza de presunção de legalidade, portanto, a alegação que o recorrido não apresentou nenhum comprovante, não deve prosperar. Cabe ao autor/recorrente, nos termos do Art. 373/CPC o ônus quanto ao fato constitutivo do seu direito. O recorrente não apresentou nenhuma certidão de nada consta.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.